Tribunal: STF
Processo: HC 267834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL CIVIL QUE EXECUTOU VIZINHO IDOSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, DE HOMICÍDIO CULPOSO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, ALÉM DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA: REEXAME DE PROVA. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NA AL. H DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL: CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2026, por Carlos Guaita Garnica, em benefício de Arlindo de Freitas Candelaria, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.487/SP, mantendo decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de ofício “para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena em 14 anos de reclusão”
(doc. 42).
O caso
2. O paciente, então policial civil, foi condenado em primeira instância à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, por motivo torpe, contra idoso, em decorrência de briga entre vizinhos (inc. I do § 2º do
art. 121 c/c al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal).  

3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, tão somente para determinar a perda da função pública do paciente (policial civil), como efeito da condenação (doc. 38). 

4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.044.487/SP, buscando-se a anulação do Júri ou a absolvição do paciente, com consequente revogação de sua prisão. Afirmaram-se supostos vícios na dosimetria da pena e no reconhecimento da qualificadora e a desclassificação para homicídio culposo. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea. Tem-se na decisão:
“Conforme consignado na decisão agravada, a ação penal transitou em julgado. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus,  visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo inauguração da competência desta Corte 9/8/2022, Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em DJe de 15/8/2022). Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: (...)
Assim, não se deve conhecer do ofício) writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca das controvérsias, notadamente quando se verifica flagrante ilegalidade capaz de atrair a concessão da ordem de ofício. 
Em primeiro lugar, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da correlação em relação ao reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificadora do motivo torpe, consistente em vingança. 
Com efeito, os fatos narrados na denúncia evidenciam aquilo que deve ser demonstrado no decorrer na instrução processual, não se tratando, pois, de narrativa imutável, na medida em que, durante a colheita de provas, pode surgir fatos novos que devem ser levados em consideração por ocasião da prolação da sentença. 
No caso, como pode ser observado pelo acórdão do recurso em sentido estrito, verifica-se que desde a denúncia foi narrada a qualificadora do motive torpe consistente na vingança, ao afirmar ‘que o acusado e a vítima, que eram vizinhos, tinham antiga inimizade e, na manhã da data dos fatos, Reinaldo tinha tido uma discussão com o irmão do réu, de nome Arnaldo. No início da tarde, iniciou-se nova discussão, agora entre o acusado e o ofendido. Em dado momento, Marcos, filho de Reinaldo também se juntou ao entrevero’
(e-STJ fl. 93).
Assim, não há qualquer ofensa ao princípio da correlação pelo Juízo sentenciante quanto à qualificadora do motivo torpe, pois foi considerado na sentença o fato de o delito ter sido perpetrado por motivo de vingança o que foi devidamente – narrado na denúncia  sendo certo que a antiga inimizade entre as famílias foi, acertadamente, objeto de valoração por ocasião da fixação da pena. 
De mais a mais, verifico que não houve nenhum prejuízo, visto que foi oportunizado à defesa rebater tais alegações por ocasião da Sessão Plenária, quando o agravante poderia ter se defendido dos fatos vislumbrados na instrução ocorrida perante o Conselho de Sentença. 
Ademais, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no  art. 121,
§ 2º, I, c/c o  art. 61,  II, h, ambos do Código Penal. 
Assim, revisar a conclusão do Tribunal a quo, com o objetivo de absolver ou desclassificar a conduta do agravante, demanda revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus. Nesse sentido: (...)
Todavia, verifica-se ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 
No tocante à dosimetria da pena, tem-se que o Tribunal  a quo entendeu, sobre a atenuante da confissão, que: ‘Não há que se falar em atenuante da confissão. Sempre foi inquestionável nos autos que o ora apelante foi o autor do disparo de arma de fogo que resultou na morte do ofendido. E a despeito da prova produzida nos autos, Arlindo jamais admitiu seu dolo, ao contrário, buscou de todas as formas minorar sua responsabilidade. Logo, não há como ser beneficiado pela atenuante prevista no artigo’ (e-STJ fl. 125.) 65, inciso III, letra ‘d’, do Código Penal. 
Conforme se observa, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que assiste razão ao agravante. 
Destaco ter o Tribunal de origem asseverado expressamente que o réu manifestou ter agido em legítima defesa. Verifica-se, assim, que o paciente confessou os atos praticados, contudo, não o dolo, o que configura a denominada confissão qualificada. 
Esta Corte Superior entende que a confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha se dado de forma qualificada. Nesse sentido: (...)
Assim, necessário refazer a dosimetria da pena. Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 14 anos de reclusão. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e a compenso com a agravante específica relativa à idade da vítima. Dessa forma, mantida a
pena-base, resulta na pena intermediária de 14 anos de reclusão. Assim, considerando que não há causa de aumento e de diminuição da pena a ser aplicada, fixo a  pena definitiva em 14 anos de reclusão.
 Mantém-se os demais termos da condenação. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena em 14 anos de reclusão”
(doc. 42).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2025, manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 14 anos de reclusão. 
2. O agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o  art. 61,  II, h, do Código Penal, com pena inicial de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para determinar a perda da função pública do agravante. 3. No habeas corpus, a defesa postulou a revogação do mandado de prisão, anulação do julgamento do Tribunal do Júri, absolvição dos crimes imputados, redução da pena com abrandamento do regime de cumprimento ou substituição por pena restritiva de direitos, desclassificação para homicídio culposo, reconhecimento do homicídio privilegiado, aplicação da atenuante da confissão espontânea e exclusão da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal. 4. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 14 anos de reclusão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão do Tribunal do Júri por violação ao princípio da correlação, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se houve erro na dosimetria da pena pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea, e se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A decisão do Tribunal do Júri não violou o princípio da correlação, pois a qualificadora do motivo torpe foi devidamente narrada na denúncia e demonstrada durante a instrução processual.
7. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois foi amparada em conjunto probatório válido e submetido ao contraditório e à ampla defesa. 8. O reconhecimento do homicídio privilegiado e a desclassificação para homicídio culposo demandariam reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado na via do  habeas corpus. 9. Foi reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena para 14 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”  (doc. 43).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para homicídio culposo.

Pretende, também, afastar-se a qualificadora do motivo torpe (que não teria base no acervo probatório da ação penal) e da agravante do crime contra idoso (que não constaria da pronúncia, com afronta ao princípio da correlação), além do reconhecimento do homicídio privilegiado (em razão de violenta emoção logo depois de provocação da vítima).

Sustenta “busca[r-se] pelo presente habeas corpus é submeter ao crivo deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma questão eminentemente jurídica: é possível fundamentar uma condenação por homicídio, sem levar em consideração que o julgamento foi feito sem levar em consideração todas as provas apresentadas em juízo, seguido do fato de que o mesmo contêm vícios insanáveis, que levam como consequência a  sua nulidade”. 

Tem-se no requerimento e no pedido:
“Ex positis, requer que seja revogado o Mandado de Prisão,  decretado em desfavor do paciente, com a consequente anulação do Plenário do Júri ou a absolvição do mesmo de todos os crimes lhe imputados na denúncia, sendo que caso não seja  esse o entendimento de Vossas Excelências, requer que haja a redução da pena aplicada em  patamares mínimos, haja vista todo o exposto nos autos, com a aplicação de um regime  prisional menos gravoso (aberto), ou que a pena privativa de liberdade seja substituída por uma  pena restritiva de direitos, uma vez que se encontram presentes os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’, requerendo desta maneira, a imediata CONCESSÃO DA  MEDIDA LIMINAR, para que possa ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA  CLAUSULADO, requisitando-se com a máxima urgência as informações perante a autoridade  ora apontada como coatora, e após, seja a ORDEM concedida definitivamente com fulcro no  artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor do ora Paciente, fazendo assim, a mais  cristalina e costumeira JUSTIÇA.  
Subsidiariamente requer:  a) - Principalmente, a desclassificação da conduta imputada  para o crime de homicídio culposo (art. 121,
§ 3º, do CP), em razão da manifesta ausência de ‘animus necandi’, com a consequente remessa dos autos ao juízo singular competente.
b) - Subsidiariamente, caso seja mantida a competência do Tribunal do Júri e sobrevenha uma condenação, o reconhecimento da causa de diminuição de  pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), aplicando-se a redução em seu grau máximo”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

8. Há, ainda, outro óbice processual a impedir o prosseguimento desta impetração.

Questiona-se, nesta ação, o não reconhecimento das teses de legítima defesa, de homicídio culposo e de homicídio privilegiado, afastadas, segundo as provas dos autos, de forma uníssona, pelas instâncias ordinárias, além da ocorrência ou não da qualificadora do motivo torpe (narrada na denúncia) e da agravante da prática de crime contra idoso, aplicadas com base no vasto acervo probatório da ação penal.

9. No convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e a qualificadora e a majorante aplicadas, sem demonstrar-se ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar sua supressão na decisão condenatória.

10. Para acolherem-se as alegações da defesa seria necessário reexame de todo o acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).

11. Registre-se, como também demonstrado pelas instâncias antecedentes, que a qualificadora descrita na denúncia foi mantida na pronúncia pelo Tribunal estadual (doc. 19), sendo reconhecida pelo Conselho de Sentença. 
12. Do mesmo modo, quanto à agravante do delito contra idoso (al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal), não se comprovou a alegada afronta ao princípio da correlação. Diferente do sustentado pela defesa, juntaram-se aos autos documentos que certificaram a idade da vítima e realizou-se aditamento para que constasse da pronúncia, tendo a magistrada sentenciante consignado que, “em que pese o esforço da defesa, não prospera a sua resignação. Anot[a] que, diversamente do sustentado, carreado aos autos documental da comprovação da idade (folhas 248), além disso, é certo que houve aditamento relativamente à idade da vítima” (fls. 2-3, doc. 20).

Sobre o tema, o Tribunal estadual demonstrou que a mencionada agravante “foi devidamente debatida perante o Plenário do Júri, e sustentada pela Justiça Pública, conforme se verifica da ata de julgamento (fls. 1358). (...) Portanto, a agravante foi discutida em Plenário e corretamente considerada na dosimetria da pena” (fl. 20, doc. 38).

Registre-se, ademais, que, diverso da causa específica de aumento prevista no § 4º, in fine, do art. 121 do Código Penal, a majorante genérica da al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal é objetiva, sendo aplicada levando em conta a comprovação etária da vítima. Nesse sentido, entre outros:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA PREVISTA NO ART. 303 DA LEI N. 9.503/1997. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE
60 ANOS DE IDADE. CIRCUSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal - CP estabelece ser circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo ‘contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida’. II – A motivação que dá suporte à incidência da referida agravante, no caso, assenta-se unicamente na circunstância, de caráter objetivo, de a vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade no momento do crime, sem a exigência de que o agente tenha agido com dolo. Tal circunstância somente não poderia incidir, caso já tivesse sido considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base. III – Tratando-se, no caso, de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei n. 9.503/1997) consumado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, é correta, em razão dessa especial circunstância, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.568-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora